Tribunal: TJBA
Processo: 0050630-96.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0050630-96.2010.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: COLEGIO MARAT LTDA - ME

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA FEDERATIVA. CONFRONTO ENTRE NORMA MUNICIPAL E DIRETRIZES NACIONAIS. INAPLICABILIDADE DA TESE DE IRRETROATIVIDADE. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito exequendo – fixado originariamente em R$ 2.404,77 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e sete centavos) – e da constatação de ineficácia na localização de bens penhoráveis, configurando a ausência de interesse de agir.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a definir: (i) se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante da existência de norma municipal que fixa valor mínimo inferior para o não ajuizamento; (ii) se a aplicação de tese vinculante a feito ajuizado anteriormente ao seu firmamento viola a autonomia federativa ou o princípio da irretroatividade; e (iii) se a ausência de localização de bens penhoráveis após a citação autoriza a extinção por ineficiência administrativa.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir deve ser aferido à luz do princípio constitucional da eficiência, o que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando a persecução judicial se revela antieconômica e desprovida de utilidade prática para a satisfação do crédito.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208), pacificou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, operando o controle de eficiência sobre o acervo judicial.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, nas quais, ainda que citado o executado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. No caso concreto, o valor originário de R$ 2.404,77 submete-se integralmente a tais diretrizes.

A alegação de afronta à autonomia federativa e à norma local (Portaria PGM nº 052/2022) não prospera, pois a disciplina sobre condições da ação e eficiência jurisdicional é de natureza processual, não interferindo na competência tributária para instituição do tributo.

A tese de irretroatividade é inaplicável, uma vez que as normas processuais e precedentes vinculantes possuem aplicação imediata aos processos pendentes (tempus regit actum). A ineficácia administrativa na localização de ativos penhoráveis por longo período corrobora a ausência de interesse processual útil.

IV.
DISPOSITIVO

Agravo Interno conhecido e desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno nº 0050630-96.2010.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como agravado,
COLEGIO MARAT LTDA - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)